Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ESTÁ FUNDADA EM QUESTÕES A SEREM RESOLVIDAS COM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSÍVEL O ESGOTAMENTO DO EXAME DE TAIS QUESTÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, O QUE IMPLICARIA ANTECIPAÇÃO DO EXAME QUASE TOTAL DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO NORMATIVA NO CURSO DA AÇÃO. EXIGÊNCIA DE NOVA ANÁLISE.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Após a interposição do recurso houve modificação legislativa autorizando a regularização de imóveis situados em áreas de regularização urbana. Nesse contexto, assume superlativa relevância para o deslinde da controvérsia o fato de que o ilustre Juízo a quo ter deferido pedido do DISTRITO FEDERAL de designação de audiência para, dentre outras coisas, que “a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano esclareça o estágio do processo de regularização do setor litigioso”. Portanto, em sede de cognição não exauriente, próprio desta via processual, é prudente que o ilustre Juízo a quo reanalise o espelho fático e o caderno probatório apresentado nos autos para concluir se a situação fática se enquadra como hipótese de incidência da nova regra norma.
3. Decidir, desde já sobre todas as matérias veiculadas no recurso compõe o próprio mérito da demanda, matéria a ser analisada em sentença que ainda será proferida pelo ilustre Juízo a quo sendo impossível o esgotamento do exame de tais questões em agravo de instrumento, o que implicaria antecipação do exame quase total do mérito esvaziando o mérito da ação em tramitação na origem.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada na parte em que impôs as obrigações ao DISTRITO FEDERAL.